Tribunal: TJSP
Processo: 2114428-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de comprovação do recolhimento dos valores referentes às despesas postais para intimação do agravado. Desídia que obsta o regular processamento do recurso - Observância do disposto no art. 1007, caput e § 2o, do CPC, e do art. 2o, parágrafo único, incisos II e III, da Lei no 11.608/03. Aplicação da pena de deserção que resulta na inadmissibilidade do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de comprovação do recolhimento dos valores referentes às despesas postais para intimação do agravado. Desídia que obsta o regular processamento do recurso - Observância do disposto no art. 1007, caput e § 2o, do CPC, e do art. 2o, parágrafo único, incisos II e III, da Lei no 11.608/03. Aplicação da pena de deserção que resulta na inadmissibilidade do recurso Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso não conhecido.